Tribunal: TJDFT
Processo: 0721185-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721185-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARTINS LOHMANN, MARCIO ANDRE LOHMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por RITA MARTINS LOHMANN e MARCIO ANDRE LOHMANN, contra a decisão de ID 72310846, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido no bojo do agravo de instrumento interposto. Em suas razões, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada (ID 72310846) e, consequentemente, a concessão do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, para determinar a imediata suspensão dos atos executivos promovidos em juízo diverso (a quo), com base no crédito sujeito à recuperação judicial, resguardando-se a competência do juízo universal do processo de soerguimento. A decisão de ID 72310846 deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo. Foi interposto agravo interno. Por meio da decisão de ID 72830953, houve a reconsideração da decisão de ID 72310846 a fim de, reapreciando o pedido liminar formulado, deferir o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando a suspensão dos atos executivos nos autos originários em face dos ora agravantes e o consequente imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias dos executados. Os agravantes protocolaram petição informando o descumprimento da decisão supracitada, a qual determinava a suspensão dos atos executivos nos autos originários em face dos ora agravantes e o consequente imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias dos executados (ID 73467037). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, verifica-se haver determinação com o objetivo de esclarecer ao juízo da recuperação judicial a existência de ordem emanada deste TJDFT determinando o desbloqueio dos valores, solicitando ao Douto Juízo da Recuperação o esclarecimento quanto à destinação dos valores bloqueados sob o ID 238864732, se deverão ser liberados diretamente aos executados ou ao Juízo da Recuperação (ID 240851095). No caso dos autos, não mais subsiste competência desta instância revisora para apreciação de novos requerimentos, os quais deverão ser dirigidos ao juízo de origem. Nada a prover quanto ao pedido. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator